Tribunal: TJSP
Processo: 1002523-88.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). O uso de Tabela Price é

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário e exclusão dos encargos apontados como indevidos segundo a legislação de regência. Cédula de crédito bancário. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Tarifa de cadastro. Cobrança lícita Tarifa de registro do contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade afastada, em razão da demonstração da efetiva prestação de serviço. Seguro de proteção financeira. Ausência de demonstração de que fora ofertado ao consumidor a possibilidade de escolha de outra seguradora senão aquela indicada pela instituição financeira. Abusividade reconhecida. Sentença mantida.

Recursos a que se nega provimento.